Tribunal: TJPA
Processo: 0820688-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820688-89.2019.8.14.0301

APELANTE: DAYANE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MADRI INCORPORADORA LTDA, LEANDRO SAMPAIO TORRES, ADRIANA RODRIGUES GORAYEB

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0820688-89.2019.8.14.0301

APELANTE: RAPHAEL AUGUSTO CORREA

APELANTE: DAYANE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: LEANDRO SAMPAIO TORRES, ADRIANA GORAYEBE E

TORRES E MADRI INCORPORADORA LTDA

APELADO: DAYANE ALMEIDA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIROS. BLOQUEIO INDEVIDO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CAUSA DA CONSTRIÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. CUSTAS DO CUMPRIMENTO DO ATO DE BLOQUEIO. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

1.

O valor da causa que tem por objeto o cumprimento de ato jurídico afeto ao desbloqueio de matrícula de imóvel, será o valor do próprio ato e não o do imóvel, vez que não se discute a propriedade do bem.

2.

In casu, não se discute a propriedade, pois o ato de constrição, que se deseja a exoneração do bloqueio, não se trata de penhora a incidir sobre a propriedade, mas, sim, de simples bloqueio na matrícula do imóvel, averbado com a finalidade de evitar a transmissão do bem e, não tem o condão de alterar a propriedade nem a titularidade do imóvel, nem mesmo é utilizado como forma de pagamento de dívida, como é o caso da penhora.

3.

Eis que nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de honorários advocatícios se dê com base em apreciação equitativa, autorizada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. Situação ocorrida na espécie, eis que não foi apurado o valor das custas do ato judiciário referente ao bloqueio na matrícula do bem, além do que o valor seria irrisório para servir de base para a incidência do limite do § 2º do Art. 85.

4.

Em que pese as alegações do Embargante, ora Apelante, no sentido de ser terceiro de boa-fé, nada o impedia de registrar a escritura de compra e venda na matrícula do imóvel para que se evite a constrição que deu causa aos presentes Embargos de Terceiros.

4.

Recursos conhecidos e desprovidos à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0820688-89.2019.8.14.0301

APELANTE: RAPHAEL AUGUSTO CORREA

APELANTE: DAYANE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: LEANDRO SAMPAIO TORRES, ADRIANA GORAYEBE E

TORRES E MADRI INCORPORADORA LTDA

APELADO: DAYANE ALMEIDA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
RAPHAEL AUGUSTO CORREA

e DAYANE ALMEIDA DA SILVA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da AÇÀO DE EMBARGOS DE TERCEIROS ajuizada por DAYANE ALMEIDA DA SILVA em face de MADRI INCORPORADORA LTDA, LEANDRO SAMPAIO TORRES E ADRIANA GORAYEBE TORRES.

Por meio da presente Ação de Embargos de Terceiros, a demandante DAYANE ALMEIDA DA SILVA buscou o desfazimento do bloqueio na matrícula do imóvel, sob o nº 60.192, registrado

no Cartório do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Belém-PA.

Na sentença, o Juiz de piso homologou o consenso a que chegou as partes embargantes, no sentido de DESCONSTITUIR O BLOQUEIO REALIZADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, e condenou a parte embargante DAYANE ALMEIDA DA SILVA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da parte embargada, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, o Advogado
RAPHAEL AUGUSTO CORREA –
representante da parte embargada - interpôs o presente Apelo requerendo a reforma da decisão com relação aos honorários advocatícios, para que o arbitramento seja feito na forma do Artigo 85, § 2º e não por equidade, conforme feito na Sentença recorrida.

Por sua vez, a Embargante DAYANE ALMEIDA DA SILVA também recorreu, sob a alegação de que não deu causa a constrição indevida, por ser terceira de boa-fé, além de que entende que o bloqueio foi direcionado à matrícula do imóvel, não a propriedade e por tais razões conclui que não deu causa a demanda.

Diante de tais argumentos, entende pela não aplicação da Súmula 303 do STJ, que prever aplicação dos honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

Contrarrazões por MADRI INCORPORADORA LTDA (ID 3816938).

Contrarrazões por DAIANE ALMEIDA DA SILVA (ID 3816940).

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0820688-89.2019.8.14.0301

APELANTE: RAPHAEL AUGUSTO CORREA

APELANTE: DAYANE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: LEANDRO SAMPAIO TORRES, ADRIANA GORAYEBE E

TORRES E MADRI INCORPORADORA LTDA

APELADO: DAYANE ALMEIDA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que Ação de Embargos de Terceiros teve por objeto o levantamento do bloqueio sob a matrícula do imóvel de propriedade da Embargante.

Diante do consenso das partes quanto ao desfazimento do bloqueio na matrícula do imóvel, o Juiz sentenciante homologou a disposição de vontade das partes quanto ao desbloqueio do bem objeto da lide, resolvendo o mérito e extinguindo o feito, com fulcro no artigo 487, III, b, do Código de Processo, e condenou a parte embargante em honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, no valor de R$ 2,500,00 (dois mil e quinhentos reais.

O Apelante RAPHAEL AUGUSTO CORREA, Advogado da Embargada interpôs o presente Apelo, sob alegação de que os honorários advocatícios arbitrados pelo princípio da causalidade, na presente Ação de Embargos de Terceiros, não poderiam ter sido mensurados de forma do § 8º do Art. 85 do CPC/2015, que prever o arbitramento por equidade, mas, sim, entre os limites de 10% a 20%, na forma do § 2º do Art. 85 do CPC/2015.

Por sua vez, a Embargante DAYANE ALMEIDA DA SILVA, ora Apelante, pretende com o presente recurso, que seja invertida a obrigação dos honorários advocatícios para parte Embargada, sob a alegação de que esta deu causa a constrição indevida do bem, por ter resistido a pretensão, além de ter argumentado ser terceira adquirente de boa-fé, que nada sabia acerca do litígio incidente sob aquele imóvel e, por fim, alega que a constrição ocorreria independentemente do registro de transferência pela autora, pois o bloqueio é específico da matrícula do apartamento, independente da propriedade.

RECURSO DA EMBARGANTE DAYANE ALMEIDA DA SILVA

No que tange ao BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, o preceito legal e a jurisprudência têm o referido instituto com uma medida judicial que visa impedir que novos atos de alienação ou transmissão do bem sejam praticados na matrícula ou na transcrição do imóvel até a solução de uma pendência judicial.

De maneira expressa, o referido instituto jurídico encontra fundamento na Lei de Registro Público - Lei 6.015, no artigo 214 § 3o:

Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

§ 3o Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.

Assim,
em que pese as alegações do Embargante, ora Apelante, no sentido de ser terceiro de boa-fé, nada o impedia de registrar a escritura de compra e venda na matrícula do imóvel para que se evitasse a constrição que deu causa aos presentes Embargos de Terceiros.

O Apelante/Embargante também alega que a condenação em honorários é indevida porque a constrição ocorreria independentemente do registro de transferência pela autora, uma vez que a decisão proferida em outubro de 2018, 1 (um) ano após a aquisição pela embargante, determinou o bloqueio específico da matrícula do apartamento, independente da propriedade.

Tal alegação não procede, pois o Juiz sentenciante do processo originário PROC. 0016239-63.2015.8.14.0301) ao conceder o bloqueio na matrícula do imóvel o fez, especificamente, com o objetivo de impedir que o antigo comprador – MADRI INCORPORADORA – alienasse ou transmitisse o bem em litígio a terceiros, visto que nesse sentido, o Magistrado deixou expresso no ato de constrição que a Requerida MADRI INCORPORADORA estava impedida de negociar a venda do referido imóvel (ID 43196508 - Pág. 5 do processo 0016239-63.2015.8.14.0301), porém a venda do bem já havia ocorrido, tornando inútil o ato judicial nesse sentido. Situação que não teria ocorrido caso a Embargante, nova adquirente do imóvel, tivesse efetivado o registro em seu nome.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a embargada, antes de requerer a medida liminar de bloqueio, se deu ao trabalho de consultar, junto ao Cartório de Registro, se o imóvel tinha sido formalmente vendido a terceiros, eis que juntou aos autos CERTIDÃO DIGITALIZADA do 1º Registro de Imóveis de Belém (ID 43196497 - Pág. 1), atestando que o bem em litígio ainda se encontrava em nome do antigo proprietário MADRI INCORPORADORA. Assim, o adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expôs o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. Situação que ensejou a presente Ação de Embargos de Terceiros, cujo objeto é o desbloqueio da matrícula do imóvel.

Ademais, seria inviável pensar, como quer o Embargante/Apelante, que o magistrado teria concedido medida liminar de constrição do bem, mesmo que o imóvel estivesse em nome de terceiro estranho a lide, sem, sequer citá-lo, para defender-se.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ele ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1222042 SP 2017/0303054-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019).

Portanto, faz se necessário a aplicação da Súmula 303 /STJ que dispôs especificamente: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
". Pois, como já mencionado, a omissão do novo proprietário do imóvel consistente na desídia de providenciar a transcrição do título na repartição competente, expôs o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.

Esse é o entendimento consolidado da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. (STJ - REsp: 1452840 SP 2014/0097324-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2016).

RECURSO DO ADVOGADO RAPHAEL AUGUSTO CORRÊA, DA PARTE EMBARGADA.

Preliminarmente, defiro a assistência judiciária, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, corroborada pelos documentos acostados.

No mérito, o Juiz sentenciante ao homologar o acordo para desconstituir a constrição na matrícula do imóvel, arbitrou honorários pelo princípio da causalidade, a favor do patrono da Embargada, porém, considerou que o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa de R$ 600.000,00 que resultaria em R$ 60.000,00 seria manifestamente excessivo e desproporcional ao trabalho efetivamente desempenhado por seu advogado, razão pela qual, com fulcro no artigo 85, §8º do CPC, fixou o valor de R$ 2.500, 00 (dois mil e quinhentos reais) para os patronos de cada parte, por ser razoável e condizente com a atuação dos advogados no presente feito.

Irresignado o advogado da Embargada interpôs o presente Apelo para que os honorários sejam arbitrados no limite compreendido entre 10% e 20% do valor da causa, na forma do § 2º do Art. 85 do CPC/2015.

Antes de adentrarmos na discussão sobre o limite ou valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, torna-se importante apreciar o valor da causa para o objeto da presente demanda.

Nesse sentido, a Jurisprudência, a luz do art. 292, inc. II, do CPC, entende que
o valor da causa, que tem por objeto o cumprimento de ato jurídico afeto ao desbloqueio de matrícula de imóvel, será o valor do próprio ato e não o do imóvel, vez que não se discute a sua propriedade.
Situação condizente com o caso concreto, eis que a causa fática de pedir da presente Ação é a constrição indevida na matrícula do imóvel e, em consequência, o pedido é o desbloqueio da matrícula do bem em questão. Logo, não se discute a propriedade, pois o ato de constrição, da qual se deseja a exoneração do bloqueio não se trata de penhora a incidir sobre a propriedade, mas, sim, de simples bloqueio na matrícula do imóvel com a finalidade de evitar a transmissão do bem, e não tem o condão de alterar a propriedade nem a titularidade do imóvel, nem mesmo pode ser utilizado como forma de pagamento de dívida, como seria no caso da penhora.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
(Código de Processo Civil 2015).

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

E M E N T A OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFICIAL REGISTRADOR DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – BAIXA NO BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS – REGISTRO E AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E NULIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), o que não ocorreu na espécie. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
O art. 292, inc. II, do CPC, é suficientemente claro no sentido de que o valor da causa, que tem por objeto o cumprimento de ato jurídico afeto ao desbloqueio de matrícula de imóvel, será o valor do próprio ato e não o do imóvel, vez que não se discute a sua propriedade
. No caso, o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência das ilegalidades e nulidades perpetradas quanto as matrículas dos imóveis. Os documentos juntados aos autos, além de demonstrarem a inexistência das ilegalidades e nulidades alegadas pelo réu, também denotam a possibilidade de se aplicar ao caso em voga o quanto disposto no Provimento n. 63/2014, da CGJ, precipuamente ante o fato de que mesmo que exista a sobreposição defendida pelo mesmo, esta seria permitida pelo quanto disposto no parágrafo 4º, do seu art. 1º. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 10001050620168110005 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021).

Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de honorários advocatícios com base em apreciação equitativa está autorizada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, situação ocorrida na espécie, eis que não foi apurado o valor das custas do ato judiciário referente ao bloqueio na matrícula do bem, além do que o valor seria irrisório para servir de base para a incidência do limite do § 2º do Art. 85.

In casu
, o Juiz sentenciante arbitrou os honorários no valor de R$ 2.500,00 para os patronos de cada parte. Valor que considero razoável e proporcional ao trabalho prestado, tendo em vista que a desconstituição da constrição indevida foi homologada em sede de primeiro grau, em cumprimento de consenso das partes quanto ao desfazimento do bloqueio, manifestado, ainda, em sede de Contestação. Situação que não ensejou grandes esforços por partes dos causídicos.

Diante do Exposto
, a conclusão alcançada é no sentido de
CONHECER DOS APELOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação retro.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém

Belém, 25/04/2024